Tribunal: TJDFT
Processo: 0720933-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSITIUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ENTORPECENTE PARA O CONSUMO PRÓPRIO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada a falta de interesse recursal da Defesa, porquanto o juízo de origem já aplicou a fração máxima de redução da pena pelo tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, bem como procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conhece-se parcialmente do recurso.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pelos depoimentos dos agentes policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, devendo ser mantida a sentença condenatória.
3. Embora a natureza da droga (cocaína) seja de especial gravidade, diante de seu alto poder deletério, a pequena quantidade de droga apreendida não autoriza o recrudescimento da pena com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas, que estabelece que a natureza e a quantidade de entorpecente são circunstâncias que devem ser analisadas em conjunto. 3.1. Valoração negativa das circunstâncias do crime afastada.
4. O decreto de perdimento dos bens apreendidos e que foram utilizados para perpetração do ilícito constitui efeito automático da condenação, de modo que não se cogita a hipótese de restituição.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.